Tribunal: TJSP
Processo: 0004590-25.2009.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Requerente que não comprovou os requisitos para aquisição do domínio. Inexistência de "animus domini". Posse decorrente de mera permissão de uso ou tolerância. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.